Tribunal: TJMT
Processo: 1015170-46.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015170-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), LUANNA GOMES NOVAES - CPF: 061.611.861-95 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. K. N. L. - CPF: 060.494.641-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 2.
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR
- INADMISSIBILIDADE - PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS AO FILHO NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito revelado no risco de reiteração delitiva da acusada, haja vista registro por crime de mesma espécie com medidas cautelares outrora fixadas, e ao fato da custodiada estar em companhia de adolescente na prática do crime malsão.

2. Além de não comprovado inequivocamente quanto à imprescindibilidade aos cuidados do filho menor de 12 anos, ao que tudo indica a paciente foi flagrada pelos agentes policiais quando supostamente comercializava entorpecentes com seu filho na garupa da motocicleta e com o auxílio de uma adolescente, sendo que na residência onde morava junto com o menor, entorpecente também fora encontrado.

2.1 Deveras, o estudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar concluiu que o filho da acusada se encontra devidamente cuidado e assistido pela avó materna dela. Logo, devidamente justificada a situação excepcionalíssima previsto no Habeas corpus coletivo nº. 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Marilia Mesquita Miranda, em favor de
Luanna Gomes Novaes
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1014920-04.2022.8.11.0003.

Narra a impetrante que a paciente foi autuada em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que em audiência de custódia, tal segregação fora homologada e posteriormente convolada em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Todavia, ao que tudo indica, se insurge contra esta segregação cautelar, por suposta violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio e pelo fato da revista pessoal na acusada ter sido realizada por policial do sexo masculino em afronta ao art. 249 do CPP.

Ademais, ressalta que a paciente é genitora de um menino de dois anos que depende de seus cuidados e, portanto, resta evidente a necessidade do estabelecimento da
prisão domiciliar
, nos termos HC 143641-SP e do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ainda que mediante aplicação concomitante das medidas alternativas, especialmente considerado estudo psicossocial concluindo a necessidade da mãe e do sofrimento vivido pelo menor em razão da separação entre ambos.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, conversão da mesma em domiciliar ou, fixação das medidas cautelares diversas, expedindo desde logo o competente alvará de soltura. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 137735192).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 138563678).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Élio Américo é pela
denegação
do
writ
, consoante entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do cpp - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (id. 141304664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, a paciente
Luanna Gomes Novaes
foi presa em flagrante delito no dia 17 de junho de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06. Na data seguinte, em audiência de custodia, tal segregação fora homologada em convertida em preventiva.

Pois bem. Avaliando as aduções postas no turno defensivo, não vejo como conferir patente ilegalidade na entrada da residência da paciente, haja vista certo vínculo com a abordagem policial inicial da acusada, conforme se dessume dos autos:

“
A guarnição da Polícia militar, que se encontrava em patrulhamento
nas imediações do bairro Marechal Rondon,
visualizaram o momento em que a processada e a adolescente Kelly, saíam de frente de uma residência, em uma motocicleta, com uma criança no meio delas, que se encontrava sem capacete
. Diante da infração, os policiais
resolveram abordá-las,
logrando êxito no intento logo depois, já nas proximidades da Rua Hilda Garcia de Rezende, no bairro Jardim São José, devido ao fluxo de trânsito.

Extrai-se dos autos que,
durante a abordagem
,
os policiais constataram um
volume no bolso da processada
e, ao verificar, constaram que se tratava de 03 (três) porções de substância análoga à
maconha
e 05 (cinco) petecas de pasta base de
cocaína
, juntamente com a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie
. Já com a adolescente, localizaram 04 (quatro) porções de maconha e 12 (doze) petecas de pasta base.

Os policiais ressaltaram, ainda, que
a motocicleta era conduzida pela processada e que a criança era o filho da acusada
.

Depreende-se, ainda, que os policias se deslocaram até a
residência da processada
, no intuito de
localizarem um responsável para o acolhimento do menor, quando, logo no portão da entrada, visualizaram diversas sacolas plásticas com recortes, comumente utilizadas no acondicionamento de entorpecentes, oportunidade em que notaram, também, odor característico de maconha vindo daquele local.

Diante de tais circunstâncias, realizaram busca domiciliar, onde localizaram as demais porções de entorpecentes, balança de precisão, diversos relógios de pulso
.
Conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2022.007001-01, houve a apreensão de
48 (quarenta e oito) porções e 01 (um) pedaço maior de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 22g (vinte e duas gramas) e 47,14g (quarenta e sete gramas e quatorze centigramas), respectivamente; 07 (sete) porções e 01 (um) pedaço grande de maconha, com massa líquida de 63,11g (sessenta e três gramas e onze centigramas) e 157,24g (cento e cinquenta e sete gramas e vinte e quatro centigramas), respectivamente
”
(id. 137494651).

Ou seja, a princípio, o contexto narrado traduz fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente de trafico de drogas, de modo que não há como se reconhecer nulidade da invasão domiciliar.

Ademais, diverso do alegado, a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia cautelar em fundamentos adequados e idôneos, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
), porquanto a acusada “
possui antecedentes criminais pelo mesmo crime de tráfico de drogas evidenciando a prática reiterada de conduta delituosa (...) além do descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas, situação que leva o Juízo a manter custodiada a flagranteada, visando obviar a
reiteração criminosa
” (id. 137494666), conforme de se verifica dos autos n. 1020905-22.2020.8.11.0003.

Não bastasse, o ato judicial impugnado ressaltou que “
segundo os autos,
a custodiada estava em companhia de adolescente, na prática do crime
, o que torna a conduta ainda mais reprovável, pois estaria por facilitar o desvio na formação moral da menor, a denotar a perniciosidade dessa ação no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado
” (sic).

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva.

Estabelece, a esse respeito, o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Nessa perspectiva, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

De igual monta, verifica-se que a apontada autoridade coatora manifestou a contento respeito da impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, ao pontuar:

“(...) Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, em face da
gravidade concreta expressada pela atuação da acusada em conjunto com uma menor de idade
, bem como ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a denunciada, sobretudo diante da
quantidade e natureza de entorpecentes apreendido, revelando o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, reiteração delitiva, envolvimento de criança e adolescentes, além de atuação concentrada de agentes, o que leva o Juízo a manter o decreto preventivo”.

Além disso, foi realizado estudo psicossocial, qual demonstrou que
o filho da acusada se encontra devidamente cuidada e assistida pela avó materna.
Por entender conveniente, trago trechos
ipsis litteris
do que restou relatado pela equipe que realizou o estudo (id. 87578449):

“(...)
6.Parecer Social
Através dos dados coletados por meio da entrevista
observamos que desde que a filha Luanna tem sido submetida à privação de liberdade, tem procurado dentro de suas possibilidades oferecer ao neto cuidados, educação e sustento
. No entanto em vários momentos se emocionou reiterando que se sente sobrecarregada com o trabalho e atualmente com a responsabilidade de suprir as necessidades básicas do neto (...)

7.Parecer Psicológico
Observou-se que durante a entrevista a requerente apresentou tranquilidade e lucidez, estando normal o desenvolvimento cognitivo e mental, sendo colaborativo e interagindo de maneira adequada, e em vários momentos da entrevista ficou emocionada.
Percebemos que a requerente e seu companheiro têm proporcionado assistência material e afetiva, desde que sua filha foi submetida a privação de liberdade. Durante a o atendimento o infante este apresentou estar em pleno desenvolvimento, aparentou estar um bom estado de saúde
, chora por sentir a ausência da genitora (...)”.

Apesar de a equipe multidisciplinar ter destacado que o menor sente a ausência de sua genitora – o que é perfeitamente normal e esperado -, o Juízo, ao analisar a imprescindibilidade da mãe aos cuidados da prole, deve se atentar ao contexto em geral, buscando sempre o bem maior do infante.

Nesse ponto,
destaca-se que a processada foi presa em flagrante
quando supostamente comercializava entorpecentes com seu filho na garupa da moto e com o auxílio de uma adolescente
.

Se não bastasse, fora localizada considerável quantidade de entorpecentes na casa em que residia com seu filho
, deixando-o a mercê de um possível ou, até mesmo, provável acidente, já que, consoante cediço, crianças em idade terna, como no caso em tela, onde o mesmo conta com pouco mais de 02 (dois) anos de idade, tendem a levar o que encontram pela frente à boca.

Assim, a prisão domiciliar para a acusada, ao menos por ora, não é adequada, bem como não é propícia para a própria criança, pois incorreriam em maior perigo caso fosse concedida, já que a denunciada foi flagrada por ter, em tese, praticado tráfico de drogas na presença da mesma.
A eventual liberação da acusada poderia ser um fator gerador de perigo à segurança das crianças (art. 3º,
caput,
ECA).

O art. 318, inc. V, do CPP não condicionou a prisão domiciliar da mãe, com filho menor de 12 anos, à comprovação de outros requisitos.
A jurisprudência pátria tem interpretado que a prisão domiciliar, em favor da mulher com filho de até 12 (doze) anos, consiste em atender ao melhor
interesse do menor.
Assim, em razão da gravidade em concreto do crime, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, aplicadas isoladas ou cumulativamente, são suficientes para garantir a ordem pública, sobretudo, diante da reiteração delitiva.

O laudo não trouxe elementos de que os cuidados da processada são imprescindíveis a seu filha; até mesmo porque a
custódia em domicílio visa à proteção integral da criança
,
NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
”

Sobre o tema, não se desconhece o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. No entanto, no mesmo julgamento, o Pretório Excelso excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício como na presente hipótese.

Confira-se:

“(...)1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.(...)”

O escopo desta medida ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
e
não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto
para a sua genitora envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, ao que parece, submeter a implicada ao recolhimento domiciliar não preservaria os interesses do menor pois, como bem-lançado pelo magistrado, a paciente foi flagrada pelos agentes policiais quando supostamente
comercializava entorpecentes com seu filho na garupa da motocicleta e com o auxílio de uma adolescente
, sendo que na residência onde morava junto com o menor, entorpecente também fora encontrado.

Deveras, o estudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar concluiu que o filho da acusada se encontra devidamente cuidado e assistido pela avó materna dela.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo,
a princípio
, temerária fixar a prisão domiciliar, espécie de segregação cautelar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, no caso concreto, a referida medida parece não garantir a proteção integral do filho menor da paciente.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Luanna Gomes Novaes,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022